Tribunal: TJPA
Processo: 0800568-59.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800568-59.2022.8.14.0094

APELANTE: EMANOEL OLIVEIRA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto tentado. Art. 155, §2°, c/c art. 14, inciso ii do cpb. Pleito de suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Indeferimento. Requisitos não preenchidos. Conduta reiterada do réu. Impossibilidade de retroação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Emanoel Oliveira Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 01 mês e 10 dias de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de furto tentado, previsto no art. 155, §2°, c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. A defesa requer a remessa dos autos ao Ministério Público para a oferta de suspensão condicional do processo ou realização de acordo de não persecução penal, alegando sobrecarga processual penal (
overcharging
). A questão discutida é se o réu preenche os requisitos legais para a concessão desses benefícios.

III. Razões de decidir

3. A suspensão condicional do processo é incabível, pois o réu responde a outro processo criminal, o que impede a concessão do benefício, conforme o art. 89 da Lei nº 9.099/95. Além disso, tal benefício deve ser oferecido no momento da denúncia, não sendo cabível sua aplicação em fase recursal.

4. Quanto ao acordo de não persecução penal, este também não é aplicável, pois o réu possui conduta delitiva reiterada, sendo inaplicável o benefício conforme previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pelo Pacote Anticrime. A jurisprudência atual impede a retroação desse benefício após o recebimento da denúncia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal são benefícios condicionados ao cumprimento de requisitos específicos, sendo incabíveis quando o réu possui histórico de conduta delitiva reiterada ou quando já recebida a denúncia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §2°; CP, art. 14, inciso II; Lei nº 9.099/95, art. 89; CPP, art. 28-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EMANOEL OLIVEIRA SANTOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou
à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,

posteriormente substituída pela pena restritiva de direito consistente em

limitação de fim de semana
, pela prática do crime capitulado no art.
155, §2° c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Descrevem os autos que, em 29 de setembro de 2022, por volta das 15h30min, o denunciado EMANOEL OLIVEIRA SANTOS subtraiu diversos cabos elétricos de cobre e de alumínio do sítio de propriedade do nacional Jone Kazuki Yamaguchi, situado à Rodovia PA 140, zona rural deste município.

O proprietário do sítio mencionado tomou conhecimento dos fatos através de um vizinho, via ligação telefônica, o qual lhe informou que o denunciado estaria no local realizando a subtração dos cabos elétricos.

A vítima, então, acionou uma guarnição da Polícia Militar que, imediatamente, deslocou-se para fins de averiguação, encontrando o denunciado em poder do bem subtraído, às proximidades do sítio.

Em sede de Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a conduta que lhe é imputada, afirmando que venderia os cabos elétricos. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer que o feito seja remetido ao Ministério Público, a fim de que
se possibilite a oferta de suspensão condicional do processo
e/ou a
realização do acordo de não persecução penal
, sob pena de sobrecarga processual penal (
overcharging
).

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Não lhe assiste razão
.

No que se refere à almejada
suspensão condicional do processo
, tem-se como incabível, por não estarem presentes os requisitos do
sursis
processual. Ainda que a pena mínima para o crime de furto seja de 01 (um) ano, obedecendo ao que dispõe o art. 89 da Lei nº 9.099/95, tem-se que,
além de o apelante estar sendo processado por outro crime de furto
(autos nº 0800347-13.2021.814.0094, conforme observado pelo RMP na própria denúncia, daí porque entendeu que ele não fazia jus a qualquer benesse processual),
a esta altura, não cabe mais a aplicação deste benefício, o qual deve ser proposto com o oferecimento da denúncia
, a teor do retrocitado dispositivo,
verbis:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Nesse sentido:

EMENTA. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SURSIS PROCESSUAL. ANPP. SOLUÇÃO DE CONSENSO. BENEFÍCIOS NÃO CONCEDIDOS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. "A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada" (AgRg no AREsp n. 607.902/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/2/2016)." - AgRg no RHC 74.464/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 9/2/2017.2. Na hipótese vertente, consta do acórdão que "o réu respondia a outro processo criminal na época, o que motivou o Ministério Público a negar o oferecimento dos benefícios". Verifica-se, portanto, que, na ocasião em que competia ao Ministério Público avaliar a possibilidade de oferta dos referidos institutos, não o fez porquanto o ora recorrente respondia a outra ação penal. Com efeito, a superveniência de absolvição nessa ação penal que impedira o recorrente de ser beneficiado com o ANPP ou a suspensão condicional do processo não possui o condão de retroagir para tal mister, porquanto os requisitos devem ser aferidos oportuno tempore, que, como dito na ocasião, não foram preenchidos. É dizer, "se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor - princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência - princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador" (AgRg no HC n. 628.647/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 7/6/2021).3.
Omissis.
4. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.481.547/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.)

De outra banda,
também impossibilitada a pleiteada realização do acordo de não persecução penal
.

Incabível este pleito.

Sabe-se que o acordo de não persecução penal não é um direito garantido ao investigado, mas pode ser oferecido pelo RMP com base nas particularidades do caso específico, sempre que for julgado adequado e suficiente para repreender e prevenir a prática do crime. Veja-se que o dispõe o artigo:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

(...)

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

Ocorre que no caso em tela, como já asseverado, os elementos constantes dos autos indicam que o réu possui conduta reiterada em furtos, tendo em vista o processo anterior a que responde.

Ademais, a recente jurisprudência do STJ converge no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o
acordo de não persecução penal
seja viabilizado
desde que ainda não recebida a denúncia
.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA - 9002334, 9002334, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

Deste último acórdão, inclusive, peço vênia para transcrever o excerto, que bem explica o ponto em questão:

“(...) Assim, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia. (...)

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. (...)

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (...)”

Portanto, não há que se cogitar da realização de
sursis
processual, tampouco da aplicação do instituto do ANPP.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024